Tribunal: TJES
Processo: 5014155-21.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014155-21.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BRENDA VENCIONECK SEPULCRO

AGRAVADO: ZE SOLUCOES TECNOLOGICAS DE COMERCIO DE BEBIDAS LTDA e outros

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INFIRMEM A ALEGAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.

1. A simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, a princípio, o simples requerimento para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. Todavia, o benefício pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica - CPC/2015, art. 99, §§ 2º e 3º (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020).

2. A presunção milita em favor daquele que apresenta declaração de pobreza, não o contrário, de modo que não se trata de ônus do requerente a comprovação da situação de hipossuficiência financeira. Precedentes do TJES.

3. A parte Agravada não logrou êxito em comprovar fato extintivo do direito autoral, na hipótese.

4. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014155-21.2023.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : BRENDA VENCIONECK SEPULCRO.

ADVOGADO : GUILHERME RIBEIRO MARINHO.

RECORRIDOS : ZE SOLUCOES TECNOLOGICAS DE COMERCIO DE BEBIDAS LTDA. E OUTRO.

MAGISTRADO : CAMILO JOSÉ D'ÁVILA COUTO.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR):

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRENDA VENCIONECK SEPULCRO contra decisão que, nos autos da “ação indenizatória” ajuizada em face de ZE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS DE COMERCIO DE BEBIDAS LTDA. e de PAULO HENRIQUE DE SOUZA MANASFI, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça à Agravante.

Em suas razões, a Agravante aduz, em síntese, que (i) não tem condição econômico-financeira para arcar com as despesas do processo; (ii) a agravante não tem uma renda fixa e determinada, capaz de auferir, com certeza, que ela percebe habitualmente mais de 3 salários mínimos; (iii) após o acidente de trânsito discutido nos autos de origem, ficou impedida de trabalhar como
personal trainner
; (iv) conforme os documentos novos juntados aos autos, está com o nome inscrito no SERASA no valor de R$ 14.483,33 e possui débitos com o FIES estudantil junto à Caixa Econômica Federal no
quantum
de R$ 54.983,15.

Pois bem.

A controvérsia consiste em verificar se a Agravante faz jus ao deferimento do benefício da gratuidade da justiça.

Sobre o tema, o CPC/2015, em seu artigo 99, § 2º, dispõe que “
o
juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
”.

Nos termos do § 3
o
do referido dispositivo legal, “
p
resume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

Nesse sentido, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. Todavia, o benefício pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica - CPC/2015, art. 99, §§ 2º e 3º
” (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020).

No caso em julgamento, verifica-se que o juízo originário indeferiu o benefício à autora/Agravante, ao fundamento de que “
a parte requerente juntou aos autos demonstrativo de pagamento, no qual revela que percebe valor maior que 03 (três) salários-mínimos mensais, indicando não ser hipossuficiente economicamente (id.26576210 a id. 26576229)
”.

No entanto, não são suficientes os fundamentos utilizados na decisão agravada de que a parte teria condições de arcar com as custas processuais em razão das informações contidas nos extratos bancários colacionados.

Explico.

Nos referidos documentos acostados aos autos do processo originário, a autora/Agravante demonstra o valor que auferia
antes
da data do acidente ocorrido, na medida em que, conforme pretende demonstrar na demanda, na qualidade de “personal trainner”, ficou impedida de trabalhar e teve sua renda reduzida.

Ademais, a Agravante apresenta declaração de isenção da declaração do imposto de renda pessoa física (ID 28936321 do processo originário), relatório do SERASA com dívida negativada (ID 6734287), bem como dívida com o FIES (ID 6734290), o que sugere a existência da hipossuficiência financeira, no caso.

Nesse sentido, “
a presunção milita em favor daquele que apresenta declaração de pobreza, e não o contrário, de modo que não se trata de ônus da requerente a comprovação da situação de miserabilidade. De fato, tal pedido, formulado por pessoa física, somente pode ser indeferido em caso de prova em contrário, jamais por ausência de provas
”
.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5000813-11.2021.8.08.0000, Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/07/2021)

Nesse contexto, também não há como acolher a alegação da Agravada, suscitada em contrarrazões, relacionadas à boa situação financeira da Agravante, e fundamentada em postagens feitas em sua rede social. Isso porque a Agravada não logrou êxito em comprovar sua alegação, sequer acostando as cópias das postagens às quais fez referência, sobretudo ao se considerar que se trata de rede social privada, sem acesso público.

Assim, não há nos autos prova que infirme a veracidade das declarações de hipossuficiência firmadas pela Agravante, à luz do art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC/15, razão pela qual se faz necessária a reforma da decisão recorrida.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, para deferir a gratuidade da justiça à autora/Agravante.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)